Tribunal: STF
Processo: Rcl 85313
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O agravante teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal.



    2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ, por sua vez, entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do STJ violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    4. O juízo da execução penal determinou a realização do exame criminológico, uma vez que o apenado é reincidente, tem condenação pela prática de crime hediondo, latrocínio, além de diversos delitos de roubo circunstanciado, praticados mediante violência e grave ameaça contra a pessoa. Ou seja, considerando as peculiaridades do caso concreto, houve fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    5. É possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.